Tribunal: STF
Processo: ADI 1611
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-11-05
Data de publicação: 1998-11-05

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. PLANO DE
 CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS E VENCIMENTOS DO SEU SERVIÇO AUXILIAR. A
LEI VIABILIZOU A INVESTIDURA DERIVADA POR PROMOÇÃO, ACESSO OU
ENQUADRAMENTO. TRATA-SE DE CONTRARIEDADE EXEMPLAR AO TEXTO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
LIMINAR DEFERIDA.